Tribunal: TJSP
Processo: 2029667-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Condomínio. Despesas comuns. Execução por título extrajudicial proposta contra a proprietária da unidade segundo a matrícula do Registro de Imóveis. Discussão sobre a legitimação passiva. Pretensão de ingresso no feito de terceira ocupante do imóvel, alegadamente titular atual da unidade. Prolação nos autos principais de sentença extinguindo a execução por força da liquidação do débito pela

Ementa:
Condomínio. Despesas comuns. Execução por título extrajudicial proposta contra a proprietária da unidade segundo a matrícula do Registro de Imóveis. Discussão sobre a legitimação passiva. Pretensão de ingresso no feito de terceira ocupante do imóvel, alegadamente titular atual da unidade. Prolação nos autos principais de sentença extinguindo a execução por força da liquidação do débito pela terceira ocupante. Situação objeto do presente agravo superada. Falta de interesse recursal superveniente, pela perda do objeto do agravo de instrumento. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029667-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VILMA
AFONSO DE OLIVEIRA FONTANA ROSA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
CONDOMINIO EDIFICIO JARDIM NOVO MUNDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029667-02.2020.8.26.0000 - F. R. Tatuapé (Capital) - Voto no 16.352
2
Agravante -Vilma Afonso de Oliveira Fontana Rosa
Agravados - Condomínio Edifício Jardim Novo Mundo e Rainha Empreendimentos
Imobiliários Ltda.
Agravo Inst. no 2029667-02.2020.8.26.0000 3a Vara Cível F. R. Tatuapé (Capital)
Voto no 16.352
Condomínio.
Despesas
comuns.
Execução
por
título
extrajudicial proposta contra a proprietária da unidade
segundo a matrícula do Registro de Imóveis. Discussão sobre a
legitimação passiva. Pretensão de ingresso no feito de terceira
ocupante do imóvel, alegadamente titular atual da unidade.
Prolação nos autos principais de sentença extinguindo a
execução por força da liquidação do débito pela terceira
ocupante. Situação objeto do presente agravo superada. Falta
de interesse recursal superveniente, pela perda do objeto do
agravo de instrumento. Recurso não conhecido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida na fl.
13 deste instrumento (fl. 478 dos autos principais), que, no âmbito de execução fundada em
título extrajudicial (crédito por despesas comuns em condomínio edilício), em atendimento
à decisão proferida por esta C. Câmara em precedente agravo de instrumento (no
2006225-41.2019.8.26.0000), determinou a reinclusão no polo passivo da executada
original, Rainha Empreendimentos Imobiliários Ltda., deu por válida a citação dessa
pessoa jurídica e por fim determinou a anotação, no sistema, da condição da ocupante do
imóvel, Vilma, de terceira interessada, e não efetiva executada.
Insurge-se a terceira em questão, sustentando ter o MM. Juízo a
quo descumprido o v. acórdão relativo ao recurso anterior, ao não reconhecer a nulidade da
citação da executada Rainha. Nesse sentido, defende o regresso da execução ao estágio
inicial, com o cancelamento da penhora incidente sobre o imóvel gerador do débito
condominial. Reitera ainda ser ela, agravante, a efetiva proprietária do imóvel gerador das
despesas, batendo-se em conclusão pela reforma da r. decisão agravada.
Deferiu-se o processamento do recurso, denegando-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029667-02.2020.8.26.0000 - F. R. Tatuapé (Capital) - Voto no 16.352
3
antecipação da tutela recursal requerida e dispensando-se outrossim a prestação de
informações pelo MM. Juízo a quo.
O agravo, que é tempestivo, veio instruído com as peças
obrigatórias e desacompanhado do comprovante do recolhimento das custas de preparo,
por ser a agravante beneficiária da gratuidade processual. Manifestou-se o condomínio
agravado em contrarrazões no prazo legal (fls. 53/57).
É o relatório.
É o caso de se reconhecer a falta de interesse recursal
superveniente.
Com efeito, por consulta ao andamento processual no sistema
informatizado SAJ, verifica-se ter sido proferida na origem r. sentença julgando extinta a
execução, ante o pagamento do débito condominial pela terceira interessada, aqui
agravante (cf. fls. 479/481 e 562 dos autos principais).
O caso é, pois, de reconhecimento da perda do objeto do agravo, já
que uma vez proferida decisão extintiva pelo MM. Juízo de Primeiro Grau, tomando por
base a quitação do débito, fica esvaziada a discussão em torno da regularidade dos atos
processuais, restando superada a situação jurídica tratada no presente recurso.
Ante o exposto, não se conhece do agravo.
FABIO TABOSA
Relator